Tribunal: STF
Processo: ARE 1590635
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A.W.B. Holding Patrimonial Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada, aduz a violação direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade do verbete Sumular e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de  acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido: 

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI EM OPERAÇÕES DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CR /1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I, e 37, § 1º. VERIFICAÇÃO DA existência dos pressupostos para a concessão e confirmação da benesse constitucional. Empresa constituída que não apresentou movimentação financeira. 
FINALIDADE DA NORMA DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, A GERAÇÃO DE EMPREGOS, A CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E AS MELHORIAS SOCIAIS. 
Sentença reformada para restabelecer o crédito tributário. Correção da condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II; 93, IX; 150, I; e 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Assevera que promoveu a integralização de imóveis exclusivamente para quitação do capital social subscrito, inexistindo qualquer valor excedente ou constituição de reserva. Pondera que o Tribunal de Justiça, ao exigir o exercício de atividade produtiva para fins de gozo da imunidade, criou obstáculo inexistente à fruição do direito. Defende que o acórdão recorrido violou o Tema 796 de repercussão geral. Postula subsidiariamente o sobrestamento dos autos pelo Tema 1.348/RG, ou o provimento do recurso com a consequente reforma do acórdão.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Para além disso, o Colegiado de origem reformou a sentença de procedência ao concluir que a recorrente não preencheu os requisitos necessários para fins de concessão da imunidade referente ao ITBI, vez que atuou exclusivamente na gestão familiar para blindagem patrimonial (holding familiar) dos imóveis integralizados à sociedade, sem desenvolver qualquer atividade produtiva.

Consignou que a sentença reconheceu a imunidade da recorrente por entender que ela não exercia, de forma preponderante, atividade de venda ou locação de propriedade imobiliária nem de cessão de direitos relativos à sua aquisição. Concluiu, contudo, que tal circunstância não seria suficiente para o reconhecimento da imunidade postulada, uma vez que a empresa atuaria exclusivamente na gestão familiar de imóveis, situação que reputou incompatível com a regra imunizante. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

 A empresa embargante foi constituída com o intuito de planejamento tributário, sem atividade econômica efetiva, o que desqualifica a concessão da imunidade tributária. 
A jurisprudência estabelece que a imunidade tributária não se aplica a sociedades criadas exclusivamente para holding familiar, que não desenvolvem atividades produtivas.
Não foram apresentados elementos que comprovassem a atividade econômica da embargante nos anos anteriores e posteriores à aquisição dos imóveis. 
O Município de Curitiba/PR demonstrou que a embargante atuou exclusivamente na gestão familiar dos imóveis, incompatível com a concessão da imunidade tributária.
......................................................................................................
O Município de Curitiba/PR, portanto, em processo administrativo fiscal, (protocolo 01-015382/2019), concluiu pela anulação da imunidade anteriormente concedida, sob o fundamento de que se constata que na operação de transferência dos imóveis encontra-se presente a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. (mov. 1.20)
Isso porque, durante todo o período de apuração previsto no artigo 37 do CTN, não se constatou a existência de qualquer atividade financeira nos anos de 2014, 2015 e 2016, posteriores ao ato de concessão da imunidade sob condição suspensiva.
.......................................................................................................
Em que pese o entendimento exarado na sentença, impende-se destacar que diante de todos os elementos ora amealhados aos autos, a sentença de procedência dos pedidos iniciais deve ser reformada porque não se vislumbra no caso em tela, que a parte tenha se desincumbido no triênio seguinte de atender à finalidade constitucional da norma imunizante.
Ao que se demonstra aos autos desde as fases de administrativas iniciadas em 2014 e ao longo de mais de quatro anos de tramitação destes autos que os embargantes atuaram exclusivamente na gestão familiar para blindagem patrimonial (holding familiar) dos imóveis outrora integralizados à sociedade, ramo este incompatível com a possibilidade de concessão da imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CF e no art. 36, inc. I do CTN , na medida em que, como é sabido a benesse possui a finalidade de incentivar o desenvolvimento das sociedades com natureza empresarial que promove atividade produtiva, geração de empregos, circulação de riquezas e melhorias sociais.

Em que pese a alegada violação a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões do Tribunal local — acerca da inatividade empresarial ou da ausência do preenchimento dos requisitos para fins de gozo da imunidade referente ao ITBI conferida à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital — demandaria análise da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do enunciado 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede recursal extraordinária. Nesse sentido, verifique-se:

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EFEITOS. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 156, II DA CONSTITUIÇÃO
Nos termos da Constituição e da legislação de regência, as autoridades fiscais não podem partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária, nem impor ao contribuinte dever probatório inexequível, demasiadamente oneroso ou desnecessário. 
As mesmas balizas são aplicáveis ao controle jurisdicional do crédito tributário.
Para reverter as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da invalidade de cobrança do ITBI, seria necessário reabrir a instrução probatória, com o objetivo de apurar a suposta falta de atividade econômica da pessoa jurídica que recebeu os bens, bem como para confirmar o intuito de desviar ilicitamente a finalidade da proteção constitucional (Súmula 279/STF).
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 660.434 AgR, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20 de março de 2012)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS NO PERÍODO DE APURAÇÃO. INATIVIDADE ECONÔMICA COM O SUPOSTO INTUITO DE DESVIRTUAR A FINALIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
(ARE 989.817 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09 de maio de 2017)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...) (ARE 1.225.465 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de dezembro de 2019)

Cumpre anotar, ademais que não há falar em sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do RE 1.495.108, paradigma do Tema n. 1.348 que irá examinar o alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis. Explico:

Na origem, o magistrado sentenciante havia reconhecido a imunidade à recorrente ao verificar em seu contrato que o seu objeto social se limitava a serviços combinados de escritório e apoio administrativo, holdings de instituições não-financeiras e participação em outras sociedades de participação, bem como que a embargante não detinha objeto social preponderantemente de compra, venda, locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição (eDoc. 8, fls. 11 e 12). Logo, a controvérsia em debate é distinta daquela a ser analisada no paradigma.

Outrossim, incide à espécie o óbice da Súmula 279/STF que impede a apreciação do mérito do apelo extremo, logo despropositado o pedido de devolução do processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente